Tribunal: STF
Processo: HC 256830
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.5.2025, por Clovis Alberto Volpe Filho e outro, advogados, em benefício de Jazon Joaquim da Silva, contra decisão proferida, em 26.5.2025, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 1.006.262/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido instaurado o Inquérito Policial n. 2093166-83.2025.070701 para apurar apontada prática dos crimes de estelionato e associação criminosa (fl. 27, e-doc. 3). No curso das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados e autorização para interceptações telefônicas.



    Em 6.5.2025, o juízo da Vara Única da comarca de Aguaí/SP acolheu a representação para a decretação da prisão temporária do paciente, o mandado de busca e apreensão domiciliar e a autorização para acesso a equipamentos eletrônicos e aparelhos celulares dos investigados 
(fls. 18-22, e-doc. 5). A prisão do paciente ocorreu em 8.5.2025, tendo sido realizada a audiência de custódia em 9.5.2025 e prorrogada a prisão temporária decretada (fls, 7-8, e-doc. 10, e fls. 70-71, e-doc. 10) (Ação Penal n. 1500137-76.2025.8.26.0083).



    A prisão temporária do paciente e outros investigados foi convertida em preventiva, em 16.5.2025, pela apontada prática dos crimes de estelionato, receptação e associação criminosa (arts. 171, 180 e 288 do Código Penal), com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 32-34, e-doc. 7). 



    Em 20.5.2025, o juízo da Vara Única da comarca de Aguaí/SP declinou a competência para a comarca da capital de São Paulo/SP, “diante da consumação do crime mais grave em apuração (Associação Criminosa) naquela Comarca” (fl. 15, e-doc. 8). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2154534-91.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 23.5.2025, o Relator, Desembargador Marcelo Gordo, indeferiu a liminar requerida e requisitou informações à autoridade judiciária apontada como coatora (fls. 66-67, e-doc. 7).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.006.262/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 23.5.2025 (fl. 66, e-doc. 12). Em 26.5.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (e-doc. 18). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Afirma que a decisão pela qual convertida a prisão temporária em preventiva foi fundamentada “exatamente [n]o que se é vedado: a invocação da garantia da ordem pública a) sem nenhum elemento concreto de fundamentação; b) baseada na gravidade abstrata dos delitos apurados; 
c) mencionando de forma intangível os indícios de autoria e materialidade” (fl. 5, e-doc. 10). 



    Para corroborar as alegações apresentadas, menciona precedentes deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 149.895/PR, Relator o Ministro Celso de Mello, Habeas Corpus n. 256.164/DF, Relator o Ministro André Mendonça, e Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 123.871/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Argumenta que o paciente “jamais apresentou qualquer risco de fuga, reside no mesmo endereço há mais de 20 (vinte) anos, conforme já expressado nos autos (fls. 431/432, AUTOS Nº 1500137-76.2025.8.26.0083), nunca expressou qualquer resistência sequer à sua prisão, tem colaborado ativamente com as investigações e entregou o seu celular às apurações (FLS. 237, AUTOS 
Nº 1500137-76.2025.8.26.0083), cujo conteúdo já se encontra interceptado, devassado e encartado aos autos do Inquérito Policial. Questiona-se: que tipo de risco à continuidade das investigações a liberdade do Paciente é capaz de oferecer?” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Salienta ser o paciente idoso, ter “uma série de problemas de saúde”, pelo que, no caso, não seria “razoável que um acontecimento pontual ocorrido há duas décadas e já encerrado seja levantado como suficiente a promover o aprisionamento de um idoso de 71 (setenta e um) anos e com uma série de debilidades de saúde que, sem o devido tratamento, invariavelmente expõem a risco direto sua vida” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Observa que os “recentes entendimentos firmados pelas PETs nº 12.100 e 11.552 deste STF, oriundos de casos muito mais graves, também serviram a reafirmar o compromisso desta Corte no sentido de que a manutenção da prisão, não se revelando, adequada e proporcional, pode ser eficazmente substituída por medidas alternativas” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedidos:



    “4.1. EM FACE DO EXPOSTO, LIMINARMENTE como antecipação de tutela, requer-se a revogação da prisão preventiva imposta a JAZON JOAQUIM DA SILVA, tendo em vista a total inidoneidade da fundamentação empregada pelo Juízo da Vara Única de Aguaí, Estado de São Paulo. 



    4.2. AINDA EM SEDE LIMINAR, requer seja revogada a prisão preventiva a fim de que sejam fixadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão que cabíveis ao caso e dispostas no 
art. 319 do Código de Processo Penal.



    4.3. NO MÉRITO, requer seja confirmada a decisão proferida em sede liminar, a fim de que seja mantida a liberdade do Paciente, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais para tanto e o pleno cabimento de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão” 
(fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.006.262/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2154534-91.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, configuraria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteia flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, é de se anotar ter sido decretada a prisão temporária do paciente e de outros investigados, com estes fundamentos:



    “Na espécie, registre-se o fundamento contido no art. 1º da lei de regência: ‘Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; (...) III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) 
l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;’



    Ademais, existe prova da materialidade delitiva e indícios veementes de autoria, conforme se extrai do minucioso relatório de investigação policial apresentado. 



    Com efeito, a partir das interceptações telefônicas deferidas nos autos, foi possível identificar que os alvos utilizavam os prenomes de JULIANA, ANTÔNIO e JAZON nas conversas. Descobriu-se, ainda, que uma das linhas telefônicas (11) 9.8910-2411 estava registrada no nome de JAZON JOAQUIM DA SILVA, indivíduo com antecedentes criminais, incluindo receptação de frutas, análogo aos delitos em apuração (fls. 132/133). 



    Outras diligências revelaram que a linha (11) 9.9473-3736 estava registrada no nome de JULIANA DE JESUS RAMIRES 
(fls. 138/139). Áudios entre ela e ANTÔNIO, identificados pelos números (11) 9.9473-3736 e (11) 9.1578-1757, mostraram que JULIANA auxiliava ANTÔNIO na busca de vítimas pela internet, fazia cadastros e ajudava na parte financeira das atividades criminosas.



    Foi identificado também que ANTÔNIO FERNANDES DOS REIS, com antecedentes criminais relacionados a estelionato e associação criminosa, era o responsável pelo número (11) 9.1578-1757 (fls. 140/149). 



    Em 8 de abril de 2025, um áudio revelou que ANTÔNIO havia concluído com sucesso um golpe e havia agendado uma entrega de carga de mamão com um motorista de caminhão. Após diligências, a equipe policial prendeu em flagrante JAZON JOAQUIM DA SILVA e o motorista DOUGLAS LOUREIRO MOZER, apreendendo celulares durante a ação 



    O acesso aos aparelhos de ambos resultou na descoberta de diversas mensagens no celular de DOUGLAS trocadas com um indivíduo chamado RODRIGO, que se revelou ser o possível receptador das mercadorias. No celular de JAZON, foram encontradas mensagens que reforçaram sua participação no crime, incluindo comprovantes de transferências via PIX feitas para PAULO RODRIGO TAVEIRA, um indivíduo potencialmente envolvido no esquema (fls. 150/185). 



    A partir das interceptações realizadas e do flagrante de 9 de abril de 2025, a polícia conseguiu identificar o receptador final das mercadorias furtadas: PAULO RODRIGO TAVEIRA, que é sócio de uma empresa chamada Hortifruti Helipa Ltda. Durante a investigação, foi descoberto que DOUGLAS se referia a ele como seu ‘patrão’, responsável pelo recebimento das cargas. PAULO RODRIGO também tem registros criminais relacionados a receptação (fls. 185/197). 



    Quanto ao periculum libertatis, nota-se que necessária a custódia para o avanço das investigações, bem como para o acautelamento da ordem pública, mormente porque os elementos informativos consubstanciam fortes indícios de renitência em comportamento criminoso por parte dos investigados, que teriam se associado de forma estável e permanente, com requintes de sofisticação, para aplicação de golpes envolvendo o comércio de frutas. 



    No mesmo passo, diante do quadro acima exposto, entendo cabível a restrição da garantia da inviolabilidade domiciliar quanto aos endereços relacionados aos investigados, a fim de assegurar a adequada apuração dos fatos aqui narrados. 



    Trata-se de medida com previsão expressa no Art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, que estabelece: ‘Art. 240. § 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: (...) e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; (...) h) colher qualquer elemento de convicção.’



    Durante a busca, autorizo ainda a apreensão e acesso aos celulares e smartphones pertencentes aos investigados e que possam conduzir à apuração dos fatos ora investigados. 



    Isto porque, como se sabe, expressiva parcela dos contatos mantidos entre criminosos atualmente se dá através de redes sociais e outros sistemas, como o ‘whatsapp’ de modo que o acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos é medida imperativa para o avanço e deslinde das investigações” (fls. 19-20, e-doc. 5). 



    A prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal: 



    “Com efeito, emergem dos autos, sobretudo dos minuciosos relatórios de investigação policial de fls. 48/67 e 92/208, indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, considerando as conversas transcritas nas interceptações telefônicas, que indicam nominalmente JULIANA, ANTONIO e JAZON [ora paciente] levando a crer que estavam em conluio para realizar estelionatos por meio da internet, bem como indicando que JULIANA auxiliava ANTONIO na busca de vítimas, fazia cadastros e ajudava na organização financeira das atividades criminosas. Os áudios captados também revelam que DOUGLAS motorista de caminhão também participava de golpes aplicados pelo grupo e trocou diversas mensagens com o provável receptador de mercadorias subtraídas, identificado como RODRIGO. Os proprietários das linhas telefônicas foram devidamente qualificados com ANTÔNIO FERNANDES DOS REIS, JAZON JOAQUIM DA SILVA, JULIANA DE JESUS RAMIREZ e DOUGLAS LOUREIROMOZER e o ‘RODRIGO’, trata-se de pessoa chamada por Douglas de ‘Patrão’ e qualificado como sendo PAULO RODRIGO TAVEIRA, recebedor de valores transferidos via PIX. 



    O histórico criminal dos investigados revela que ao menos Antonio, Jazon, Douglas e Paulo Rodrigo são pessoas conhecidas dos meios policiais e possuem maus antecedentes em crimes patrimoniais, inclusive receptação, associação criminosa e estelionato, crimes análogos aos noticiados nos autos. 



    Diante desse cenário, a prisão preventiva mostra-se, em princípio, necessária para preservação da ordem pública ante o iminente processo que se avizinha, afigurando-se insuficientes e inadequadas ao caso, por ora, as medidas cautelares substitutivas da segregação. 



    Isso porque, os crimes são graves e, em tese, foi perpetrado em concursos de agentes, a denotar maior periculosidade dos envolvidos, além de fomentar verdadeiro desassossego na sociedade. Dessarte, consigno que os fatos ora tratados conclamam maior severidade por parte da justiça em consonância com os ditames legais.



      Certo, ainda, que ao que se tem da investigação, os crimes foram perpetrados através de dispositivos conectados à internet, razão que justifica ainda mais o acautelamento com a medida extrema, até para evitar que tenham eventual acesso à internet novamente. Cediço, nesse pormenor, que nenhuma cautelar pode garantir que não tenham nenhum dos envolvidos acesso à internet.



    Outrossim, a custodia se faz necessária para a aplicação da lei penal, pois é dos autos que dois os pretensos coautores do delito, DOUGLAS e PAULO RODRIGO, cuja prisão também fora decretada, encontram-se foragidos até o presente momento, sendo razoável se esperar comportamento semelhante de seus comparsas na empreitada delitiva. 



    Ademais, dois dos crimes imputados. art. 171 e 288 do CP, tratam-se de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, I, CPP).



    (...) Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados ANTÔNIO FERNANDES DOS REIS, JAZON JOAQUIM DA SILVA, JULIANA DE JESUS RAMIREZ, DOUGLAS LOUREIRO MOZER e PAULO RODRIGO TAVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312, CPP, visando a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal” 
(fls. 32-34, e-doc. 7). 



    11. O Relator da segunda instância indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos: 



    “O que se reconhece, contudo, é que as ilegalidades apontadas pelos impetrantes merecem exame mais acurado da prova e somente ao final poder-se-á decidir acerca de sua eventual existência, até porque, a par de não estarem, até aqui, devidamente comprovadas, a decisão vista a fls. 533/535, que converteu a prisão temporária em preventiva, está adequadamente fundamentada e dela não se extrai, em cognição sumária, qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 



    As próprias arguições acerca da deficiência na fundamentação do despacho não são visíveis a ponto de se reconhecê-las em sede liminar e, também no aspecto, merecem apreciação no mérito do presente habeas. 



    Por fim, a despeito da menção de que o paciente ostenta diversos problemas de saúde, não se tem notícias dos cuidados médicos a ele dispensados no cárcere, a exigir, também no aspecto, o seguimento do presente e o confronto com as informações da d. Autoridade coatora. 



    Mais sensato, então, se mostra a manutenção da prisão hostilizada para, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos de convicção, decidir-se a propósito daquilo que busca a impetração. 



    Ante o exposto, DENEGO A LIMINAR alvitrada” (fls. 66-67, e-doc. 7). 



    12. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.006.262/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a revogação da custódia cautelar, com os argumentos de ausência de fundamentação idônea da decisão pela qual decretada a custódia cautelar e falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A impetração foi indeferida liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que assentou:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 18). 



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada para preservação da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.



    Enfatizou-se que o paciente e outros dois investigados “são pessoas conhecidas dos meios policiais e possuem maus antecedentes em crimes patrimoniais, inclusive receptação, associação criminosa e estelionato, crimes análogos aos noticiados nos autos“ (fl. 33, e-doc. 7). 



    O juízo de origem assentou a gravidade concreta dos apontados crimes e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, concluindo que, “ao que se tem da investigação, os crimes foram perpetrados através de dispositivos conectados à internet, razão que justifica ainda mais o acautelamento com a medida extrema, até para evitar que tenham eventual acesso à internet novamente. Cediço, nesse pormenor, que nenhuma cautelar pode garantir que não tenham nenhum dos envolvidos acesso à internet” (fl. 33, 
e-doc. 7). 



    14. Na espécie vertente, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a necessidade de garantir-se a ordem pública, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva, e na necessidade de resguardar a instrução processual. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.003-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.3.2023). 



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA 
QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    15. A instância de origem considerou o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pela instância ordinária e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    17. A defesa salienta que o paciente é idoso e estaria com “uma série de debilidades de saúde que, sem o devido tratamento, invariavelmente expõem a risco direto sua vida” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ao indeferir a liminar requerida, o Relator do Tribunal de origem assentou:



    “Por fim, a despeito da menção de que o paciente ostenta diversos problemas de saúde, não se tem notícias dos cuidados médicos a ele dispensados no cárcere, a exigir, também no aspecto, o seguimento do presente e o confronto com as informações da 
d. Autoridade coatora” (fl. 67, e-doc. 7). 



    Ademais, não há nos autos eletrônicos documentos que demonstram o alegado pela defesa, tampouco impossibilidade de tratamento de saúde no estabelecimento prisional em que está o paciente. 



    Não se evidencia, na espécie, ilegalidade manifesta a ensejar a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



     Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, pedido para reavaliação da situação específica, concedendo-se, se for o caso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. 



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    18. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento em relação aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça paulista haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    19. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    20. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora